Tribunal: STF
Processo: AR 3235
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada por Rafael Maximiano em face do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de ver desconstituído o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado (antiga Oitava Câmara Cível) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos da Apelação nº 0114272-87.2009.8.19.0001, cuja ementa possui o seguinte teor:

“ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR — NÃO PODE O JUDICIÁRIO SUBSTITUIR OS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, PELOS SEUS, SOB PENA DE INGRESSAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, AUSENTES A NECESSÁRIA OFENSA À LEI OU ÀS REGRAS DO EDITAL — PROVIMENTO DO RECURSO.”

 Originariamente, a ação rescisória foi proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), o qual procedeu à instrução do feito e decidiu pelo indeferimento da inicial (e-doc. 1, fls. 21-29).
Em face da referida decisão, o autor opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (e-doc. 1, fl. 51-57). Já em sede de agravo interno, a Seção de Direito Público do TJRJ declinou da competência para processar e julgar a rescisória, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição, determinando a remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1, fls. 126-133), por vislumbrar que houve enfrentamento do mérito da controvérsia no recurso extraordinário interposto nos autos da ação originária (RE nº 1.462.226-AgR, da relatoria do Ministro Luiz Fux).
Os autos foram remetidos a esta Corte.
No despacho datado de 09/04/2026, em observância aos artigos 76, 98 e 968, §5º, do Código de Processo Civil, determinei a intimação do autor para as seguintes providências: 

“i) regularizar sua representação processual mediante juntada de procuração com poderes específicos para ajuizamento da rescisória em relação aos causídicos signatários da petição inicial; ii) apresentar declaração de hipossuficiência ou providenciar a juntada do comprovante de recolhimento das custas processuais e do depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC; e iii) emendar a petição inicial, a fim de adequá-la ao objeto da ação rescisória, indicando os fundamentos jurídicos de seu pleito, tudo no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito (art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do CPC).” (e-doc. 4). 

Em 27/04/2026, o autor juntou aos autos petição de emenda à inicial (e-doc. 6), procuração com poderes específicos à outorgada para ajuizamento da ação rescisória (e-doc. 7), declaração de hipossuficiência econômica (e-doc. 8) e cópia do acordão proferido pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos da Apelação nº 0114272-87.2009.8.19.0001 (e-doc. 9). 
Em suas razões, o autor alega, em síntese, que 

“O acórdão rescindendo incorreu em violação direta e manifesta aos Arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal, ao admitir a exclusão do Autor do certame com base em juízo de desvalor fundado em fatos não comprovados, impondo-lhe, ainda, o ônus de demonstrar a inexistência dos mesmos. Conforme expressamente consignado no acórdão rescindendo, somente seria possível afastar a conclusão de inidoneidade moral caso restasse “comprovada a ausência do fato”, invertendo-se, assim, indevidamente, o ônus da prova em desfavor do candidato.

tanto” – fls. 141, Index 150 –. Nesse contexto, não há que se cogitar de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, na medida em que nem toda circunstância tida como reveladora de conduta incompatível com valores da Polícia Militar tem que se adequar a uma ação/omissão típica, punível em sede penal, valendo salientar que somente se restasse comprovada a ausência do fato, em si, é que se poderia rejeitá-lo e, via de consequência, não restar caracterizada a má conduta social, o que não foi demonstrado nos presentes autos. Além disso, é de se observar que a previsão editalícia é no sentido de haver submissão dos candidatos ao exame social, não havendo restrição de participação do candidato meramente por

Tal entendimento revela flagrante afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez que admite a produção de efeitos jurídicos gravosos com base em meras imputações não confirmadas, transferindo ao indivíduo o encargo de provar fato negativo, a inexistência de conduta desabonadora.
(...)
Cumpre destacar que o próprio acórdão rescindendo, ao afastar a incidência do Tema 22, afirma que a exclusão do Autor não se deu “pelo simples fato de responder a inquérito”, mas sim em razão de supostos “antecedentes desabonadores” e de sua alegada inidoneidade moral. 
(...)” (e-doc. 6, fls. 2-3). 

Sustenta, ademais, que 

“O acórdão rescindendo partiu da premissa de que existiriam elementos fáticos aptos a caracterizar a inidoneidade moral do Autor, afirmando a presença de “antecedentes desabonadores” e de conduta incompatível com o cargo público pretendido. 
Todavia, tal conclusão não encontra suporte em fato efetivamente comprovado nos autos, tendo sido construída a partir de imputação decorrente de inquérito policial que restou arquivado, sem formação de culpa e sem qualquer condenação.
(...)
Trata-se de erro verificável a partir dos próprios autos, independentemente de reexame probatório, consistente na adoção de premissa fática inexistente como fundamento do julgado (...)” (e-doc. 6, fl. 4-5). 

Postula a concessão de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento final da presente ação.
No mérito, requer o autor a “a desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0114272-87.2009.8.19.0001” (e-doc. 6, fl. 5). 
É o relatório. Fundamento e decido. 
De início, verifico que o autor regularizou sua representação processual mediante a juntada de procuração com poderes específicos à advogada signatária da petição para ajuizar a ação rescisória, bem como apresentou declaração de hipossuficiência econômica (e-doc. 7 e 8). 
Desse modo, foram devidamente atendidos os comandos dos itens “i” e “ii” do despacho constante do e-doc. 4. 
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pelo autor, porquanto presentes os requisitos legais autorizadores.
No mais, consoante relatado, no item “iii” do aludido despacho, oportunizei ao autor que emendasse a inicial, “a fim de adequá-la ao objeto da ação rescisória, indicando os fundamentos jurídicos de seu pleito” perante esta Corte. 
Importa assinalar que a providência determinada, assim como as demais, representava ato essencial ao regular prosseguimento da presente causa. 
Da leitura da petição de emenda à inicial (e-doc. 6), observo que o autor não aponta, na causa de pedir nem no pedido da presente ação rescisória, qualquer menção relativa a acórdão com trânsito em julgado proferido por esta Suprema Corte a ser rescindido. 
Em verdade, o autor concentra sua impugnação e razões de pedir com o objetivo de desconstituição do decisum prolatado pela Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, citando trechos deste, e formula expresso pedido rescindente, nos seguintes termos:

“Requer a desconstituição do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0114272-87.2009.8.19.0001, por violação manifesta às normas constitucionais insculpidas no art. 5º, incisos LIV, LV e LVII da Constituição Federal, especialmente diante da adoção de critério inconstitucional de avaliação da idoneidade moral do candidato, fundado em fatos não comprovados e com indevida inversão do ônus da prova”. (e-doc. 6, fls. 5-6). 

Assim, embora o autor tenha apresentado emenda à inicial, constato que não houve a devida correção para adequação dos fundamentos de fato e jurídicos e do pedido a pronunciamento do Supremo Tribunal Federal a ser desconstituído, de modo que a presente rescisória revela-se inviável perante esta Corte. 
Insta ainda consignar que o STF não pode conhecer da pretensão de desconstituição de julgado prolatado por outro Tribunal ante a sua incompetência para tanto, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal, o qual dispõe sobre a competência desta Suprema Corte para processar e julgar, originariamente, a ação rescisória que impugna seus próprios julgados, unicamente. 
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Ação rescisória que tem por objeto único a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Competência para julgá-la. - Incompetência do S.T.F. para processar e julgar rescisória que visa única e exclusivamente à desconstituição de acórdão local, defeso que lhe é modificar o pedido da autora. Reconheceu Tribunal sua incompetência para processar e julgar a presente ação rescisória, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para julgá-la como entender de direito.” (AR nº 1.331, Tribunal Pleno, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 25/06/99, de relatoria do Ministro Moreira Alves - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 505 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A competência originária desta Corte para processar e julgar ações rescisórias cinge-se às ações que impugnam julgados proferidos por órgãos do Supremo Tribunal Federal. II - Inaplicável à espécie a Súmula 505, anotando-se que a ação rescisória não possui natureza de recurso. III - As razões do agravo regimental não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AR nº 1853-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 08/08/08 - grifei) .

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO, POR MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DESOBRIGOU OS AGRAVADOS DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI - PELO SISTEMA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. LEI MUNICIPAL PAULISTA N. 11.154/91. 1. Alegada existência de anterior decisão favorável ao agravante e que lhe fora favorável, com trânsito em julgado e objeto de novo mandado de segurança com resultado divergente. Matéria que o Agravante deixou de alegar no momento processual adequado, conforme destacou a decisão rescindenda. Preclusão. 2. A ação rescisória não se presta a nova análise das questões julgadas no acórdão rescindendo. Precedentes. 3. A competência rescisória deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação rescisória restringe-se aos casos em que ela é ajuizada contra os seus próprios julgados. A pretensão rescindenda deveria ter sido interposta contra o julgado do Tribunal Estadual Paulista. Súmula 515 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AR nº 1778 AgR, Tribunal Pleno, Rel.ª Min.ª Cármem Lúcia, DJe 20/08/10 - grifei). 

Ante o exposto, considerando a inépcia e tendo sido oportunizada ao autor sua correção, contudo, sem sucesso, indefiro a petição inicial e extingo o feito, sem resolução de mérito (art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF).  
Prejudicada a apreciação do pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente